Tribunal: TJBA
Processo: 8053443-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053443-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDETE RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR A 1,5 VEZES A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato de empréstimo consignado firmado com instituição financeira, por alegada abusividade da taxa de juros pactuada e pleito de restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios, fixada em 1,78% ao mês, configura abusividade diante da média de mercado divulgada pelo Banco Central; e (ii) saber se a contratação, nos moldes apresentados, gera direito à repetição de indébito ou à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema 27), a pactuação de taxa de juros em percentual inferior a 1,5 vezes a taxa média de mercado não caracteriza abusividade.

4. A ausência de demonstração de conduta dolosa, má-fé ou vício de consentimento afasta a possibilidade de restituição de valores e de indenização por danos morais.

5. Não restou comprovado qualquer dano extrapatrimonial passível de reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A taxa de juros remuneratórios inferior a 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não é, por si só, considerada abusiva. 2. A contratação de empréstimo com taxa compatível com os padrões de mercado não gera, isoladamente, direito à reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, IV e V, 42, parágrafo único, e 51, §1º; CC, arts. 422 e 187; CPC, arts. 487, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009, REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012; REsp n. 1.112.880/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8053443-66.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante
VALDETE RAMOS DA SILVA
e Apelado
BANCO BMG SA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença combatida, nos termos do voto do relator.

Salvador, [data da assinatura eletrônica].

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça

R8